Tribunal: STF
Processo: Rcl 59702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DA RECLAMAÇÃO N. 58.898. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Euclides Beckman Junior, em causa própria, em 12.5.2023, contra a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.916.046, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante alega que “o processo tramitou, entre apelação, Recurso Especial, AREsp, AgInt. no AREsp, em sentido contrário à constituição federal, visto que, todos os recursos do Reclamante, no sentido de condenar o Interessado ao pagamento em dobro do valor que já haviam recebido e cobrou novamente no processo, não foram conhecidos ou tiveram seus seguimentos negados, cerceando nitidamente o direito de defesa do Reclamante” (fl. 2).



    Relata que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral, o que afirma representar usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 



    Ressalta que “a mencionada decisão viola frontalmente dispositivos constitucionais, em especial os princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como diverge da jurisprudência desta Excelsa Corte” (fl. 4).



     



    Sustenta que “o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo deve limitar-se à análise dos requisitos formais do Recurso, entretanto torna-se demasiadamente subjetiva tal análise, uma vez que, analisar se há ou não tal repercussão geral mostra-se a própria análise do mérito do recurso, fato que é de responsabilidade deste Supremo Tribunal” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar “o retorno ao órgão julgador para que este realize o devido juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, assegurando ao Reclamante o pleno exercício do direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa” (fl. 6).



    3. Em 12.5.2023, a presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 58.898 (e-doc. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O reclamante não instruiu a presente reclamação com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica. Entretanto, não se faz necessária a intimação do reclamante para suprir a deficiência, por ter o subscritor da ação incidido em vício insanável.



    6. A presente reclamação consubstancia mera reprodução da Reclamação n. 58.898, cujo seguimento foi negado em 11.4.2023, com fundamento na Súmula 734 deste Supremo Tribunal, decisão cujo trânsito em julgado se operou em 9.5.2023. 



    A reiteração da presente ação após três dias do trânsito em julgado da reclamação precedente revela a tentativa ilegítima do reclamante, Euclides Beckman Júnior, que atua em causa própria, de frustrar a livre distribuição das ações neste Supremo Tribunal.



    A conduta empregada pelo advogado reclamante pode ser caracterizada como abuso do direito de ação. Há dever de lealdade processual e imposição, no processo democrático do Estado de Direito, de respeito à jurisdição, o que não se demonstra em casos como o presente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora